Tribunal: CARF
Processo: 13984.720772/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720772/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
ELY EMILIA GIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.
Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente
quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal
nos prazos que lhe são concedidos por lei, de forma equânime para todos, não
se configura qualquer nulidade.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão. Não apresentada a prova documental com
a impugnação, tem-se por correta a decisão de primeira instância que indefere
o conhecimento extemporâneo de documentação colacionada após protocolo da
peça impugnatória sem que seja demonstrado enquadramento nas exceções das
hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RETIFICAÇÃO
DE
ÁREA
DE
REFLORESTAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Incabível a alteração da área de reflorestamento informada na DITR/2008 para
área de floresta nativa, quando não restar comprovada, através de prova
documental hábil, o erro no preenchimento da declaração.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO. CABIMENTO.
A base de cálculo do ITR será o VTN apurado pela fiscalização, conforme
previsto em Lei, se não existir comprovação em laudo técnico tempestivo,
substanciado de acordo com norma da ABNT/NBR 14.653-3, com Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART, que justifique reconhecer valor menor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.253, de 5 de outubro de 2020, prolatado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720772/2013-18
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720772/2013-18

julgamento do processo 13984.721781/2012-37, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação.
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõem o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, bem como glosa da Área com Reflorestamento não comprovada e glosa da Área de
Pastagem na parte não comprovada, assim apurando imposto suplementar, conforme
demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, que comprovasse os
dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720772/2013-18

identificados e planilhas de cálculo, assim como para comprovar a área declarada de benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento e, outrossim, glosou-se
as áreas não comprovadas, sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar impugnação
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia do ITR do exercício de referência origina-se com a impugnação,
na qual informa que o imóvel está em procedimento de levantamento planimétrico, com objetivo
de apresentar planta com dados geométricos, inclusive quanto às áreas cobertas por vegetação
nativa, ocupadas com lavouras, pastagem e as edificações existentes na propriedade. Sustenta
que o imóvel não possui valor monetário, pois está arrendado para atividade agropecuária.
Afirma que, posteriormente, laudo técnico informará sobre as áreas de reflorestamento e
pastagem, haja vista equívoco no preenchimento das DITR anteriores, vez que o correto é,
conforme imagens do Google Earth e do levantamento topográfico, a existência de áreas de
florestas nativas, o que poderá ser melhor delineado no laudo técnico a ser posteriormente
juntado, e que também apontariam área destinada para plantação de produtos vegetais
correspondendo a 21,0 hectares, relativas a três culturas, mas os comprovantes das culturas só
podem ser apresentados pelos arrendatários e não por ele contribuinte.
Consigna que a subavaliação do VTN será objeto do laudo técnico a ser
apresentado em momento subsequente.
Posteriormente, após juntada da impugnação, sobreveio relato de juntada de
documentos novos, tais como: laudo técnico de avaliação do VTN e mapas de levantamento
planimétrico.
Consta dos autos matrículas da área, Contrato Particular de Arrendamento de
Terras, mapas de localização da área extraídos do Google Earth, cópia de Ação de Reintegração
de Posse, levantamento topográfico
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Fixou-se tese de que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, tendo sido indeferida a prova intempestiva, bem como de
que é incabível a alteração da área de reflorestamento informada na DITR para área de floresta
nativa, quando não restar comprovada, através de prova documental hábil e idônea, o erro no
preenchimento da DITR e de que a base de cálculo do imposto será o VTN apurado pela
fiscalização, como previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor
menor ante a ausência de laudo técnico que se apresente de forma eficaz.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720772/2013-18

razões de defesa na forma da decisão de piso. Afirma que juntou os documentos necessários para
tangenciar o julgamento da controvérsia. Diz que apresentou com a impugnação provas, tais
como: levantamento planimétrico, cujo objetivo era exibir a planta do imóvel com os dados
geométricos correlatos, bem como as áreas cobertas por vegetação nativa, ocupadas com
lavouras, pastagens e as edificações existentes na propriedade. Por isso, em preliminar, questiona
a afirmação da decisão de primeira instância no sentido de que estariam sendo elaboradas as
provas, os laudos, a avaliação – não tratando o relatório da realidade processual depositada.
No mérito, especialmente destacou que o VTN deve seguir o laudo técnico
apresentado e que não existe área de reflorestamento (devendo-se reconhecer o erro de fato do
contribuinte na transmissão da declaração), havendo, conforme levantamentos técnicos, inclusive
pela exposição por satélite e especialmente levantamento topográfico: Uma área total de
686.36878ha, composta por 263.87302ha de mata nativa, 11.63371ha de banhado, 115.141116
ha de preservação permanente, 2.16407ha de açude, 10.53992ha de lavoura, 0.13238ha de lagoa
natural, 1.64483ha de plantio de maçã, 0.84706ha de benfeitorias úteis e
0.84706ha de estradas internas.
Esclarece que, por ocasião do preenchimento da DITR, havia uma opção
“Reflorestamento” a qual foi erroneamente assinalada como pode ser verificado no levantamento
topográfico e nas imagens do Google Earth, pois deveria assinalar “Florestas Nativas”. Informa
que, como registrado na planta do levantamento topográfico e nas imagens do Google Earth, a
área destinada à plantação de produtos vegetais corresponde a 21,0 hectares relativos a três
culturas e que o VTN é indicado em laudo, assinado por profissional habilitado.
Juntou documentos com o recurso voluntário, sendo cópias já colacionadas aos
autos, esclarecendo que estava reapresentando todos os documentos.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
É o que importa relatar. Passa-se à devida fundamentação analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720772/2013-18

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo
caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
O recorrente afirma que juntou todos os documentos necessários para tangenciar o
julgamento da controvérsia. Diz que apresentou com a impugnação provas, tais como:
levantamento planimétrico, cujo objetivo era exibir a planta do imóvel com os dados
geométricos correlatos, bem como as áreas cobertas por vegetação nativa, ocupadas
com lavouras, pastagens e as edificações existentes na propriedade. Por isso, em
preliminar, questiona a afirmação da decisão de primeira instância no sentido de que
estaria sendo elaboradas as provas, os laudos, a avaliação – não tratando o relatório da
realidade processual depositada.
Em suma, a defesa requereu, a sua maneira, a nulidade da decisão de primeira instância.
Haveria cerceamento de defesa por desconsideração das provas ou, então, o relatório da
decisão de piso não reflete a realidade processual ou se equivoca ao relatar ausência de
provas.
Pois bem. Entendo que inexiste nulidade, de modo que não assiste razão a defesa.
Ora, o lançamento, assim como a decisão de piso, analisaram todo o conjunto probatório
constante dos autos até o momento do protocolo da impugnação, assim como analisou
as razões e documentos apresentados pela defesa, tendo aplicado, motivadamente, o
direito ao caso concreto e relatado que indeferia a juntada de documentos
extemporâneos, não os apreciando motivadamente, face a juntada após a impugnação
protocolada. A eventual não conformação com a interpretação dada desafia o mérito,
sendo valorada na análise meritória, não sendo caso de nulidade.
Ora, inexiste a alegada contradição entre relatório e provas carreadas aos autos. Veja-
se que a decisão de primeira instância, aplicando o direito ao caso concreto, fixa tese de
que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena
de preclusão, tendo sido indeferida a prova intempestiva apresentada após protocolo da
impugnação.
Deveras, em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão. Não apresentada a prova documental com a
impugnação, tem-se por correta a decisão de primeira instância que indefere o
conhecimento extemporâneo de documentação colacionada após protocolo da peça
impugnatória sem que seja demonstrado enquadramento nas exceções das hipóteses das
alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972 e o contribuinte não se
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720772/2013-18

desincumbiu deste ônus. Aliás, na fase inquisitória do procedimento ele já havia sido
intimado para apresenta laudos e outros documentos e não o fez a tempo e modo.
Logo, não visualizo a alegada nulidade.
Deste modo, inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente
quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal nos prazos
que lhe são concedidos por lei, de forma equânime para todos, não se configura
qualquer nulidade.
De mais a mais, contendo a Notificação de Lançamento todos os requisitos legais,
inclusive os estabelecidos no art. 11, do Decreto n.o 70.235, de 1972, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, e tendo a interessada, após dela ter tomado ciência,
protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal, não há que se falar em nulidade
do procedimento fiscal.
Em acréscimo, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes
do art. 11 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art.
59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou
motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando determinada a matéria
tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam plenamente
aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os
fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os
como fatos geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o
lançamento.
Em outras palavras, a notificação está revestida de todos os requisitos legais, uma vez
que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no lançamento fiscal, a base legal do
lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão
da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos discriminativos e outros elementos
que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os respectivos
critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído.
A fundamentação legal está posta e compreendida, tanto que se exerceu o direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento.
A autuação e o acórdão de impugnação convergem para aspecto comum quanto à
interpretação dada para as provas e a subsunção do caso concreto à norma tributante,
estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção jurídica
efetivada.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu claramente
seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em arrazoado bem concatenado
para o bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, bem como das razões de decidir
da DRJ, não torna os respectivos atos nulos, mas sim passíveis de enfrentamento das
razões recursais no mérito.
Em suma, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do
Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer vício, inexiste nulidade, inexiste
qualquer error in procedendo.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720772/2013-18

Ademais, no caso do ITR, o ônus da prova das que reduzem o valor tributável, é do
contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento fiscal (inquisitória), conforme
previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do RITR, consistente no Decreto n.o 4.382, de 2002,
como na fase de impugnação, até o protocolo desta, a teor do art. 28 do Decreto n.o
7.574, de 2011, atribuindo-se ao administrado o ônus de provar os fatos que tenha
declarado, de forma tempestiva. Aliás, o citado art. 40 do Decreto n.o 4.382, de 2002,
dispõe que:
Art. 40. Os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR não
devem ser anexados à declaração, devendo ser mantidos em boa guarda à
disposição da Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se referiram (Lei n.o
5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único).
Veja-se que no presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se na forma prevista nos arts. 70
e 23 do Decreto n.o 70.235, de 1972, observada, especificamente, a Instrução Normativa
que rege os procedimentos adotados para a revisão sistemática das declarações
apresentadas pelos contribuintes em geral, relativas a tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, feita mediante a
utilização de malhas.
Ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi regularmente intimado a
apresentar documentos necessários a comprovação do quanto declarado, dentro da
normativa da Norma de Execução aplicada ao ITR, para fins de comprovação dos dados
cadastrais informados na DITR, sob pena de realização do lançamento de ofício.
Ora, sendo o ônus da prova do quanto declarado do contribuinte, cumpre-lhe guardar ou
produzir, conforme o caso, até a data de homologação do autolançamento, prevista no §
4.o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados cadastrais
informados na declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do ITR devido no
período fiscalizado e apresentá-los à autoridade fiscal, quando assim exigido e deve
fazê-lo a tempo.
Registre-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental e a falta de comprovação, em qualquer situação, de dados cadastrais
informados na correspondente declaração (DIAC/DIAT), autoriza o lançamento de
ofício, regularmente formalizado nos termos do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 1996,
combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n.o 5.172, de 1966 (CTN).
Ademais, cabe ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional da autoridade fiscal, nos termos do
art. 142, caput, e seu parágrafo único, do CTN. Assim, não tendo sido apresentado os
documentos de prova relativos ao período fiscalizado, não poderia a autoridade fiscal
deixar de realizar o lançamento de ofício.
Também não se pode falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que o
interessado teve oportunidade para comprovar dados e contestar os procedimentos
fiscais, apresentando os documentos de prova e Laudo Técnico, no tempo e modo
corretos, até protocolo da impugnação.
A oportunidade ocorreu quando da intimação fiscal inicial e, mais uma vez, por ocasião
da impugnação administrativa ficou reaberta por força legal, neste último caso de
conformidade com o previsto nos arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720772/2013-18

Como informado em linhas pretéritas, o lançamento de ofício trata da exigência de ITR
suplementar do Exercício de referência e se refere: (i) a glosa da área com
Reflorestamento informada não comprovada; (ii) a glosa da área de pastagem informada
não comprovada; e (iii) do VTN declarado não comprovado.
O contribuinte alega erro de fato, pois diz inexistir área de reflorestamento, havendo,
conforme levantamentos técnicos, inclusive por satélite e especialmente levantamento
topográfico, outras áreas ambientais, que pretende o reconhecimento. Também, afirma
que o VTN deve seguir o laudo técnico apresentado.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
Ora, consta dos autos que intimado para comprovar o conteúdo declarado na DITR o
recorrente não fez prova na fase inquisitória do procedimento. Demais disto, por ocasião
da instauração da lide pela impugnação, o contribuinte não trouxe, na ocasião daquele
protocolo, laudo técnico para substanciar a tese de defesa, apenas requerendo a
apresentação em momento futuro, o que foi considerado pela DRJ como intempestivo,
vez que não houve demonstração de enquadramento nas hipóteses legais a justificar a
postergação.
O fato é que, com a prova colmatada aos autos até o protocolo da impugnação, não é
possível afastar o VTN arbitrado, vez que inexiste laudo técnico tempestivo amparado
na norma da ABNT/NBR 14.653-3, com Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, que justifique reconhecer valor menor.
Lado outro, de igual modo, com a prova colmatada aos autos até o protocolo da
impugnação, não é possível reconhecer erro de fato no conteúdo da DITR com eficácia
suficiente para reconhecer outras áreas ambientais não declaradas, tais como, as
Florestas Nativas, vez que a prova trazida aos autos é incipiente para tal propósito.
Ora, não consta até aquele momento, por exemplo, laudo florístico ou levantamento de
espécies arbóreas e o levantamento topográfico não é suficientemente detalhado como
um laudo ambiental para caracterizar áreas ambientais, a exemplo de uma APP – Área
de Preservação Permanente, das Florestas Nativas, da Reserva Legal, das benfeitorias,
das áreas de pastagens, dentre outras. Obiter dictum, as provas posteriores também não
trazem este detalhamento ambiental em parecer que discrimine áreas ambientais em
seus contornos, especificidades e elementos característicos.
Ademais, o levantamento topográfico, por si só, e o arrendamento não comprovam áreas
ambientais eficazes e áreas de pastagens para além do já reconhecido no lançamento.
Veja-se especialmente quanto a área de pastagem que essa é comprovada através de
laudo elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhada da anotação
responsabilidade técnica – ART, devidamente registrada no CREA, ou laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais de
Agricultura, Banco do Brasil, Bancos e Órgãos Regionais e Estaduais de
Desenvolvimento), no qual são discriminadas as áreas utilizadas com pastagem nativa,
plantada e com forrageira de corte destinada à alimentação dos animais na propriedade,
a quantidade de animais de grande e médio portes existente no imóvel no período de 1.o
de janeiro a 31 de dezembro do ano base, acompanhado das fichas de vacinação
expedidas pelos órgãos competentes, demonstrativo de movimentação de gado
(DMG/DMR) emitidos pelos Estados, notas fiscais de aquisição de vacinas, notas
fiscais de produtor referente a venda/compra de gado.
No caso dos autos a fiscalização solicitou documentação de suporte para comprovar as
áreas de pastagem e os documentos fornecidos contendo o histórico do rebanho,
conforme contrato particular de arrendamento firmado com o arrendatário,
acompanhado de fichas de movimentação de bovinos, possibilitam aplicar o índice de
lotação por zona de pecuária e obter a média de animais para o ano que sinaliza uma
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720772/2013-18

área de pastagem igual a já reconhecida no lançamento, de modo a atestar a correção do
procedimento fiscal não havendo como ser reconhecido maior quantitativo sem
modificação dos elementos probatórios conferidos ao processo.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há,
portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira
instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não
observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado
pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital